Tribunal: TJPA
Processo: 0824211-32.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824211-32.2025.8.14.0000

PACIENTE: JORGE LUIS TEOFILO DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: CLAUDIO DA SILVA CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM - PA,

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Jorge Luis Teofilo de Oliveira contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, sob fundamento de prejudicialidade. A defesa alegava excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente permanecia preso preventivamente sem o início da ação penal. Requereu-se o conhecimento e provimento do agravo para que fosse concedida a ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste ilegalidade por excesso de prazo na formação da culpa capaz de justificar a concessão de habeas corpus, ou se houve perda superveniente do objeto da impetração em razão do regular andamento do feito penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 15/09/2025, de modo que o fato gerador da alegada ilegalidade – inércia estatal na deflagração da ação penal – já se encontrava superado no momento da impetração.

4.

A defesa apresentou resposta à acusação em 11/10/2025, e o juízo processante determinou a oitiva do Ministério Público, demonstrando o andamento regular da marcha processual.

5.

Em 13/11/2025, a denúncia foi recebida e designada audiência de instrução e julgamento para 07/01/2026, o que afasta qualquer alegação de desídia estatal.

6.

A causa de pedir do habeas corpus – ausência de oferecimento da denúncia – restou superada, caracterizando perda superveniente do objeto.

7.

Inexistindo argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, deve ser mantido o entendimento de não conhecimento do writ por prejudicialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A superação do marco processual apontado como gerador de ilegalidade configura perda superveniente de objeto no habeas corpus.

2.

O oferecimento e recebimento da denúncia, seguido da designação de audiência, demonstram a regularidade da marcha processual e afastam alegação de excesso de prazo.

3.

Não cabe concessão de habeas corpus por excesso de prazo quando a suposta mora já estiver sanada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 396 e 399.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados na decisão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno interposto
por
JORGE LUIS TEOFILO DE OLIVEIRA
,
devidamente representado por advogado habilitado nos autos,
contra decisão monocrática deste relator de não conhecimento do
writ
por prejudicialidade

(ID 31458036)
.

Em
razões recusais
, o agravante sustenta novamente
excesso de prazo,
eis que

o paciente está preso sem que tenha iniciada a ação penal.

Por tais razões, requer o conhecimento e provimento do presente agravo para que, em não se realizando o juízo de retratação, a ordem seja conhecida e concedida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais e em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas,
conheço do recurso como agravo regimental e passo a apreciá-lo como tal
, não vislumbrando argumento plausível capaz de me impulsionar a realizar juízo de retratação, pois a decisão monocrática agravada se encontra escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, como se nota do excerto da decisão,
in verbis
:

Alega-se, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo à formação da culpa, sustentando-se que, apesar da segregação cautelar já perdurar por mais de dois meses, não houve início da instrução criminal, o que violaria o princípio da razoável duração do processo.

Contudo, examinando os elementos constantes dos autos, especialmente os documentos que instruem a petição inicial, constata-se que
a denúncia foi regularmente oferecida pelo Ministério Público em 15 de setembro de 2025
, encontrando-se atualmente o feito em fase processual posterior àquela indicada como geradora do alegado excesso de prazo. Também se verifica que a defesa técnica apresentou resposta à acusação em 11 de outubro de 2025, tendo o juízo determinado a oitiva do órgão acusador acerca das alegações defensivas.

Dessa forma, a causa de pedir do presente habeas corpus – suposta demora na formação da culpa em razão da inércia do Estado em oferecer a denúncia –
restou superada pela perda de objeto
, eis que o marco processual questionado foi superado antes mesmo da impetração.

Ademais, em consulta ao sistema de acompanhamento processual PJe, constato que, em 13/11/2025, a denúncia fora recebida e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 07/01/2026.

Destarte, diante dos argumentos acima declinados, o presente agravo regimental merece desprovimento.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
conheço do agravo regimental e nego-lhe provimento
para manter a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 18/12/2025